Tribunal: TJDFT
Processo: 0732779-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732779-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERICA DA MOTA PRADO AGRAVADO: BLUEBENX TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA, BLUEBENX PAGAMENTOS SOCIEDADE ANONIMA, CDT SOLUCOES EM MEIOS DE PAGAMENTO LTDA, BBX CAPITAL INTERMEDIACAO E TECNOLOGIA LTDA, ROBERTO DE JESUS CARDASSI, WILLIAM TADEU BATISTA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Érica da Mota Prado contra decisão proferida pela magistrada da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c incidente de desconsideração da personalidade jurídica movida pela ora agravante em desfavor de Bluebenx Tecnologia Financeira e Outros, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, objetivando a realização de arresto, mediante bloqueio eletrônico de numerários bancários (SISBAJUD), veículos ou imóveis em nome dos requeridos, de forma a satisfazer o resgate integral da quantia de R$ 23.447,45 (vinte e três mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos). Em suas razões recursais, a agravante informa, em síntese, que celebrou negócios jurídicos com a BlueBenx Tecnologia Financeira Ltda, primeira agravada, em virtude das altas rentabilidades prometidas com o suposto serviço de gestão de ativos digitais oferecidos, realizando investimento inicial de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Contudo, foi mais uma vítima do já conhecido golpe denominado por pirâmide financeira/esquema de Ponzi que, no caso, acabou por ruir com a repentina queda brusca do Bitcoin no mercado financeiro. Esclarece que fora surpreendida com comunicado dos agravados, em agosto do presente ano, informando da imediata suspensão das operações da Bluebenx, incluindo saques, resgastes, depósitos e transferências por 180 (cento e oitenta) dias, razão pela qual ajuizou a ação de rescisão contratual c/c devolução de valores, ante o claro descumprimento contratual. Afirma que a empresa começou a travar saques e não realizar os pagamentos da esmagadora maioria de seus clientes justamente a partir do fim do ano de 2021, sendo diversas as evidências de ocultação patrimonial e movimentações duvidosas entre todas as empresas pertencentes ao Grupo Econômico, sócios e supostos ex-sócios, como noticiado na mídia nacional e internacional. Tece considerações sobre as estranhas justificativas apresentadas pelos ora agravados para tentar manter a legitimidade do negócio e destaca a responsabilidade dos requeridos pelo risco na operação e manutenção das atividades, bem como o modus operandi das pirâmides financeiras no cenário dos criptoativos. Salienta a existência de ordens de bloqueio de grande monta, emanadas de outros Tribunais de Justiça espalhados pelo país, conforme documentação colacionada, evidenciando o risco ao resultado útil do processo na origem, ante a possibilidade de não restarem recursos suficientes para salvaguardar ativos financeiros para pagamento de eventual crédito reconhecido. Ressalta que o grupo econômico criado para sustentar a fraude financeira ora retratada já está em processo de insolvência, apresentando perda da liquidez e capacidade de pagamento dos clientes, além da dilapidação do seu patrimônio, já contando com mais de 100 processos da mesma natureza apenas no estado de São Paulo, constituindo indicativo suficiente de sua fragilidade financeira. Insiste na presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência, sem perigo de irreversibilidade da medida, sendo patente que o aguardo de uma cognição judicial exauriente ou mesmo o indeferimento da tutela pretendida acarretará danos irreparáveis à agravante. Requer, liminarmente, a concessão da tutela de urgência para determinar o arresto cautelar de ativos financeiros sob o patrimônio de todas os requeridas, no limite equivalente a R$ 23.447,45 (vinte e três mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), observadas as considerações ali relacionadas. Preparo regular (Id 39838592). É a síntese do que interessa. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo CPC/2015, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Feitas essas considerações, e examinando os documentos que instruem o feito, entendo que a medida excepcional ora requerida, pelo menos nesse exame inicial, próprio das liminares, afigura-se precipitada. São requisitos do arresto cautelar “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, conforme disciplinado pelo artigo 300 do CPC. Nessa esteira, vale ressaltar que o arresto tem por fim garantir a futura satisfação do credor, impedindo que o devedor se desfaça dos bens que possui, sendo medida típica de execução ou cumprimento de sentença. Trata-se de medida bastante constritiva, razão pela qual a sua concessão requer elevado grau de probabilidade da existência do direito, cumprindo ao requerente apresentar prova documental da dívida líquida e certa e da intenção do devedor em não cumprir sua obrigação. Conquanto a concessão do arresto se dê em cognição sumária, a probabilidade de existência do direito do requerente não pode ser em grau mínimo. Neste particular, ressaltou a magistrada ao indeferir o arresto cautelar, in verbis: (...) Não há como acolher o pleito apresentado, eis que não restam presentes os requisitos do artigo 300 do CPC. Observando que toda a relação jurídica firmada entre as partes foi pactuada observando o termo de uso colacionado no ID n. 134216379, que não é claro acerca da natureza do contrato, observando os termos noticiados pela parte autora em sua petição inicial. Entendo que os fatos exigem um juízo exauriente que somente poderá ser alcançado após o adequado contraditório. Não há demonstração da probabilidade de acolhimento do direito alegado nesta fase processual, nem demonstração de risco de perecimento do direito postulado, eis que há somente informação acerca do inadimplemento do contrato, cujos termos não estão demonstrados de forma clara nos documentos apresentados, como alhures destacado. (grifei) Conforme destacado na decisão agravada, cuida-se de ação de rescisão contratual que ainda se encontra em fase incipiente, inexistindo demonstração inequívoca das alegações da autora/agravante sobre as suspeitas de irregularidades praticadas pelos agravados, apta a configurar, de imediato, a probabilidade do direito. É certo que as alegações apresentadas pela ora agravante apontam inicialmente para o descumprimento do contrato firmado entre as partes. Contudo, como mais uma vez bem pontuado pela magistrada a quo, os termos do pactuado não estão claros nos documentos colacionados, mostrando-se prudente e necessário o aprofundamento das provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório. Ademais, malgrado as alegações apresentadas pela agravante, não há indício robusto de dissipação ou dilapidação do patrimônio por parte dos agravados com o fito de frustrar futuro ressarcimento de eventual crédito reconhecido, circunstância apta, prima facie, a configurar o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não há demonstração efetiva da alegada insolvência dos agravados e das inúmeras ações ajuizadas objetivando ressarcimento de valores, como afirma a agravante. A juntada de algumas decisões concedendo a tutela requerida não é suficiente, por si só, para configurar a urgência alegada e autorizar o deferimento da medida excepcional in limine, vez que desacompanhada da comprovação do não pagamento dos créditos reclamados ou mesmo da inexistência de bens para fazê-lo. Dessa forma, não comprovada a intenção dos agravados em não satisfazer eventual crédito futuramente reconhecido à agravante ou mesmo a tentativa de dilapidação de patrimônio, não se justifica, pelo menos por ora, o deferimento da medida constritiva requerida. Assim, pelas razões acima elencadas, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Intimem-se os agravados para, querendo, ofertarem contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator